Tribunal: TJDFT
Processo: 0018656-61.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0018656-61.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO VIEIRA CAEXETA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o advogado do apelante para apresentar razões de apelação, esse requereu a conversão da determinação em diligência, ao argumento de que a ata da audiência do dia 31.8.23 não foi juntada aos autos ou é inacessível à defesa (ID 54775807). Consoante consignou a certidão de ID 54061632, a ata da audiência de instrução e julgamento realizada em 31.8.23 - assim como os demais documentos da sessão plenária -, foi juntada aos autos - ID 54061633, p. 9/11. Não obstante, os documentos e os depoimentos dos envolvidos foram juntados aos autos como sigilosos. Não consta no sistema do PJe anotação de sigilo ou segredo de justiça. As circunstâncias do caso concreto não demonstram necessidade de proteção da intimidade ou do interesse social, e não há testemunha sigilosa. Levante-se, pois, o sigilo nos presentes autos. Após, à defesa para apresentar razões de apelação. Intime-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES